Tribunal: TJES
Processo: 5000219-02.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-02.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO MERIGUETTI PADUA FILHO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARTAGENA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000219-02.2019.8.08.0021

RECTE.: CLAUDIO MERIGUETTI PADUA FILHO

RECDO.: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARTAGENA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de execução, posteriormente convertida em ação de cobrança, ajuizada por Claudio Meriguetti Pádua Filho em face do Condomínio do Edifício Cartagena, argumentando ser credor da importância de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), representada por meio do cheque nº 000582, devolvido por ausência de fundos. Busca, assim, o recebimento da referida importância. Em defesa anexada ao ID 4874684, o requerido informa que o cheque encontra-se nominal à pessoa de Geraldo Marta Ricardo, não constando endosso no verso, o que leva à ilegitimidade do autor. O requerente apresentou RI no ID 4874703, devidamente contrarrazoado no ID 4874706.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa e julgo extinto o processo nos termos do art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. No que tange à conversão da ação de execução em ação de cobrança (via sentença de mérito), entendo que o magistrado
a quo
apenas regularizou o feito, por economia processual e atento ao princípio da informalidade, não havendo nenhum prejuízo para as partes litigantes, considerando que todas as provas imprescindíveis já estavam anexadas aos autos. No que se refere à falta de comprovação do endosso do cheque nº 000582, proveniente da conta nº 032777, agência nº 1474, Banco Bradesco, observo que na exordial o recorrente apenas anexa a frente da referida cártula, cuidando de carrear o verso apenas quando apresentado o RI, quando preclusa a oportunidade para tanto. Além disso, dispensa-se qualquer despacho no sentido de acautelar o referido documento, considerando que é dever da parte instruir o processo com todas as provas que entende pertinentes. Outrossim, mesmo que admitida em tese a inovação probatória em sede de recurso, observo ainda que não é possível identificar a assinatura constante no verso da cártula apresentada (ID 4874705), o que leva, consequentemente, à ilegitimidade ativa do autor. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO VÁLIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. ARTS. 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. 1.
Não detém legitimidade para ajuizar ação monitória o portador de cheque nominal a terceiro, sem a demonstração de endosso válido, ante a não identificação da assinatura no verso do título
. Inteligência dos arts 17 e 19 da Lei 7.357/1985.2. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0003285-39.2017.8.16.0113 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 12.07.2021). (TJ-PR - APL: 00032853920178160113 Marialva 0003285-39.2017.8.16.0113 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 12/07/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2021).
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)